Tribunal: TJDFT
Processo: 0705864-05.2025.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXTORSÃO. FURTO QUALIFICADO. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EXTORSÃO. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TENTATIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONCURSO FORMAL ENTRE ROUBO E EXTORSÃO. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O aditamento da denúncia, realizado nos termos do Código de Processo Penal, art. 384, com ciência e possibilidade de manifestação da Defesa, não gera nulidade quando inexistente demonstração de prejuízo, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief (CPP, art. 563).
2. A configuração do crime de extorsão exige o constrangimento da vítima mediante grave ameaça com o intuito de obtenção de vantagem econômica, independentemente da efetiva obtenção do proveito, por se tratar de crime formal. A coerência e firmeza dos depoimentos colhidos em Juízo, quando corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para a condenação.
3. Inviável o reconhecimento da modalidade tentada na extorsão, pois o tipo penal é formal e, no caso concreto, se consumou com o constrangimento, não admitindo fracionamento do iter criminis.
4. A valoração negativa de antecedentes e a utilização de outra condenação para reconhecimento da reincidência não configuram bis in idem quando observadas em fases distintas da dosimetria.
5. Caracteriza-se concurso formal quando os crimes de roubo e extorsão decorrem de um único contexto de violência e grave ameaça, praticados de forma contínua e encadeada, sem desígnios autônomos, aplicando-se a fração adequada em razão da pluralidade de resultados.
6. Recurso parcialmente provido para reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e extorsão e reduzir a pena privativa de liberdade.